Tribunal: TJMT
Processo: 1016469-58.2022.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1016469-58.2022.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]

Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Redator Designado:
Des(a). ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.426.971-20 (AGRAVADO), ALEXANDRE PERES DO PINHO - CPF: 603.700.411-00 (ADVOGADO), PROGRESSO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 06.053.454/0002-98 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANK BARBOSA CARNEIRO JUNIOR - CPF: 032.157.918-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), PROGRESSO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 06.053.454/0002-98 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO) SENDO ACOMPANHADO PELO 2º VOGAL.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO EM 5% DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – POSSIBILIDADE – REGRAS DO ARTIGO 85, §§ 2º E 3º DO CPC – TEMA N. 1.076/STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com o Tema 1.076/STJ a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Ela somente é admitida quando, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, não sendo o caso dos autos.

2. No caso dos autos, aplica-se a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do CPC.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais da Comarca de Cuiabá que, na Ação de Execução Fiscal n.
1046093-973.2020.8.11.0000
, acolheu a Exceção de Pré-executividade e extinguiu a ação, com relação ao Excipiente, ora Agravado, condenando a Fazenda Pública Estadual ao pagamento dos honorários advocatícios, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o proveito econômico obtido (id. 89600267 – autos de origem).

Pretende o ente estadual a reforma da decisão, sob o argumento de que os honorários advocatícios foram fixados em desacordo com o disposto no § 8
o
, do artigo 85, do NCPC, o que vai de encontro ao entendimento, consolidado pelo STJ, de que
“
o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva”.

Alega que a Certidão da Dívida Ativa, que embasa o processo executivo, tem o valor de R$ 9.041.026,25 (nove milhões, quarenta e um mil, vinte e seis reais e vinte e cinco centavos), o que implica verbas sucumbenciais no montante de R$ 452.051,31(quatrocentos e cinquenta e dois mil, cinquenta e um reais e trinta e um centavos), ainda sujeito à atualização até o efetivo pagamento.

Discorre ser excessiva a verba fixada, ante o fato de o trabalho advocatício não envolver grande complexidade, não dispor de dilação probatória e, ainda, pela concordância da Exequente, com a consequente alteração imediata da CDA, para fins de exclusão do Excipiente, antes mesmo da decisão pelo acolhimento da Exceção de Pré-executividade.

Sustenta que julgados dessa natureza, geralmente, fixam os honorários advocatícios no patamar de R$ 1.000,00 (um mil reais), reduzidos à metade, quando configurada a concordância da Fazenda Exequente, com a alteração da CDA, na oportunidade da impugnação, à EPE, por isso, revela-se desproporcional e excessivo o percentual arbitrado, situação que clama juízo equitativo para redução.

Defende o preenchimento dos requisitos para suspensão da decisão agravada, inclusive o perigo da demora inverso, já que o Estado está impedido de cobrar crédito tributário legitimamente constituído, de modo que possa dar prosseguimento ao Executivo Fiscal.

Por isso, pugna pela concessão do efeito suspensivo, para suspender a decisão agravada até o julgamento deste agravo. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida (id. 139765384).

Acompanha a inicial a CDA n. 2017491024, atualizada até de 26/03/2022, no valor de R$ 13.870.890,00 (treze milhões oitocentos e setenta mil e oitocentos e noventa reais), (id. 139765384).

O efeito suspensivo foi deferido (id. 140824667).

O Agravado contraminutou o recurso, rechaçando as alegações neste aventadas (id. 144166190).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito (id. 145349159).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ALEXANDRE PERES DO PINHO, OAB/MT 8.065.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Conforme o relatório acima explicitado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais da Comarca de Cuiabá que, na Ação de Execução Fiscal, acolheu a Exceção de Pré-executividade e extinguiu a ação, com relação ao Excipiente, ora Agravado, condenando a Fazenda Pública Estadual ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 5% (cinco por cento), sobre o proveito econômico obtido (id. 89600267 – autos de origem).

O recurso reúne os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. É tempestivo e foi devidamente arrazoado. A parte recorrente é legítima e tem interesse na reforma da decisão atacada. E o instrumento processual eleito – Agravo de Instrumento – é o adequado. Logo, é caso de conhecimento.

A controvérsia recursal consiste no acerto, ou não, da fixação dos honorários advocatícios pelo critério estabelecido no artigo do CPC.

Consta que foi ajuizada a Execução Fiscal n. 1046093-97.2020.811.0041, pelo Estado do Mato Grosso, em desfavor da empresa Progresso Distribuidora de Petróleo Ltda. e dos seus co-responsáveis Antônio João de Carvalho Júnior e Frank Barbosa Carneiro Júnior, com o fito de cobrar a quantia originária de 9.041.026,25 (nove milhões, quarenta e um mil, vinte e seis reais e vinte e cinco centavos), decorrente da falta de recolhimento, no prazo legal, do ICMS-ST-COMPLEMENTO (id. 39277893).

A Exceção de Pré-executividade oposta pelo executado, recorrido, Antônio João de Carvalho Júnior, que foi acolhida, com a extinção do feito em relação ao excipiente, por ter ficado comprovado que não integrava o quadro societário da empresa executada, bem como arbitrados honorários advocatícios em 5% do proveito econômico da causa.

Inconformado com o valor fixado, a título de honorários advocatícios, no caso, aproximadamente de R$ 452.051,31(quatrocentos e cinquenta e dois mil, cinquenta e um reais e trinta e um centavos), o Agravante interpôs o presente recurso.

Da minudente análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, assiste razão ao Agravante, com relação à redução da verba sucumbencial.

É certo que as decisões que põem fim ao mérito da ação, ainda que em parte, devem arbitrar a verba sucumbencial dos honorários advocatícios.

Veja o posicionamento jurisprudencial esposado na Tese n. 12, do STJ:
“
São devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente em virtude do acolhimento total ou parcialmente de exceção de pré-executividade.
”

Nesse sentido, correta a fixação dos honorários advocatícios arbitrados. Contudo, no que concerne ao montante fixado, a decisão merece reforma.

Para a fixação dos honorários advocatícios deve-se considerar o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como respeitados os limites estabelecidos no art. 85, § 3
o
, do CPC, já que a Fazenda Pública é parte,
in verbis
:

“(...) § 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. (...)”

Levando-se em consideração que os créditos a serem excluídos não excedem 20.000 (vinte mil) salários-mínimos, deveria ser fixada a verba honorária de 5% a 8% (cinco a oito por cento) do valor do proveito econômico obtido, consoante dispõe o artigo 85, § 3
o
, III, do NCPC. Todavia, no caso concreto, não se deve desprezar o valor do proveito econômico, obtido quando da glosa do valor referente ao ICMS, exigido pelo Fisco Estadual.

Nota-se que a matéria discutida na Exceção de Pré-executividade não constituiu uma questão de alta complexidade, além de não demandar um estudo mais aprofundado. Assim, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos, e nem barateá-la, com aviltamento da profissão.

Deve, pois, ser arbitrada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

O Ministro Herman Benjamin, ao julgar o REsp. 1.789.913, no que se refere a essa matéria, assim consignou:

“A leitura do caput e parágrafos do art. 85, do CPC/2015, revela que, atualmente, o órgão julgador arbitrará a verba honorária atento às seguintes circunstâncias: a) verificação da liquidez ou não da sentença: na primeira hipótese, o juiz passará a fixar, imediatamente, os honorários conforme os critérios do art. 85, § 3º, do CPC/2015; caso ilíquida, a definição do percentual a ser aplicado somente ocorrerá após a liquidação de sentença; b) a base de cálculo dos honorários é o valor da condenação ou o proveito econômico; em caráter residual, isto é, quando inexistente condenação, ou o proveito econômico não for passível de mensuração, a base de cálculo corresponderá ao valor atualizado da causa; c) segundo disposição expressa no § 6º, os limites e critérios do § 3º serão observados independentemente do conteúdo da decisão judicial (podem ser aplicados até mesmo nos casos de sentença sem resolução de mérito ou de improcedência); e d) o juízo puramente equitativo para arbitramento da verba honorária – ou seja, desvinculado dos critérios acima – supostamente estaria reservado para situações em que o proveito econômico se revelar "inestimável" (porque inexistente, seja por outro motivo qualquer) ou "irrisório",ou quando o valor da causa se revelar "muito baixo".
Não obstante a disciplina legal acima referida, a regra do art. 85, § 3º, do atual CPC – como qualquer norma, reconheça-se – não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer o seu conteúdo, é juridicamente vedada a utilização de técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento
. Dessa forma, a regra do art. 85, § 8º, do CPC/2015 deve ser interpretada de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3º, do CPC/1973.” (grifo nosso)

Nesse sentido, outro julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em voto do eminente Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, no julgamento do REsp 1.771.147/SP, realizado em 05/09/2019, como se vê:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO MEDIANTE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ASSENTIMENTO IMEDIATO DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE – CANCELAMENTO DO DÉBITO – CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS –CABIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS, NO TRIBUNAL DE ORIGEM, EM R$ 4.000,00 MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA – PROCESSO SENTENCIADO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO FUX – VALOR DO DÉBITO EXEQUENDO SUPERIOR A R$ 2.700.000,00 –
DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o. DO CÓDIGO FUX, UMA VEZ QUE NÃO SE TRATA DE CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL OU DE PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO – NAS AÇÕES DE VALOR PREFIXADO A VERBA HONORÁRIA NÃO DEVE SER ESTABELECIDA COM A EXCLUSÃO DESSE ELEMENTO QUANTITATIVO – OBSERVÂNCIA DO ART. 1 o , DO REFERIDO CÓDIGO, DE FORMA A APLICAR AO CASO CONCRETO OS VALORES DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE PARA ADEQUAR O VALOR FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À REALIDADE DO OCORRIDO NO PROCESSO – RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, PARA FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 1% SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO.
1.
Em execução fiscal extinta mediante exceção de pré-executividade não resistida, e sendo cancelada a própria inscrição do crédito em dívida ativa, por já ter ocorrido a citação do devedor, é cabível a condenação da parte exequente em custas sucumbenciais e honorários advocatícios. 2. No caso presente, o proveito econômico obtido pelo contribuinte é de R$ 2.717.008,23, de acordo com a Certidão de Dívida Ativa 1.215.928.910 (fls. 1) que foi cancelada pela Fazenda Pública Paulista após a citação da parte executada em face de ter sido exibida a prova de pagamento do débito, isso em incidente de exceção pré-executividade não resistida (conforme sentença de fls. 62). 3. Nesse contexto, uma primeira apreciação da situação mostra que não cabe a aplicação do art. 85, § 8o. do Código Fux, porquanto, como se vê, não se trata de causa de valor inestimável ou de irrisório o proveito econômico obtido, tendo em vista o valor envolvido na disputa. Poder-se-ia pensar que a hipótese deveria ser regulada, quanto aos honorários, pelas regras do § 3o. do art. 85 do Código Fux, mas isso acarretaria evidente distorção na fixação da verba honorária, tendo em vista que o trabalho profissional foi daqueles que podem ser classificados como sumários, simples ou descomplicados. 4. Essa orientação se mostraria, porém, excessivamente apegada à literalidade das regras legais. Seria um demasiado amor ao formalismo, desconsiderando a pressão dos fatos processuais, em apreço ao cumprimento da lei em situação que revela a sua acintosa inadequação. 5. O art. 1o. do Código Fux orienta que o processo civil observe princípios e valores, bem como a lei, significando isso a chamada justiça no caso concreto, influenciada pelas características e peculiaridades do fato-suporte da demanda, o que deve ser adequadamente ponderado. 6. Na hipótese em exame, como dito, inobstante o valor da causa (R$ 2.717.008,23), o labor advocatício foi bastante simples e descomplicado, tendo em vista que a mera informação de pagamento de dívida tributária, moveu a Fazenda Pública exequente à extinção da própria execução; não houve recurso, não houve instrução e tudo se resolveu quase de forma conciliatória. 7. Desse modo, atentando-se para ao princípio da dita justiça no caso concreto, que deve, sempre, reger a jurisdição, ele há de prevalecer sobre outras premissas, embora igualmente prezáveis e importantes. Neste caso, em razão da baixa complexidade da causa, da curta duração do processo e da ausência de maior dilação probatória, fixa-se em 1% a verba honorária advocatícia sobre o valor da execução. 8. Recurso Especial da Empresa parcialmente provido, para condenar a parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios ora fixados em 1% sobre o valor da execução
. (STJ - REsp 1.771.147/SP, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, data de julgamento: 05/09/2019, data de publicação: DJe 25/09/2019), (grifei).

Na mesma linha, segue o julgado deste Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIDA – ILEGIMTIDADE – EXTINÇÃO DA AÇÃO EM RELAÇÃO A UM DOS SÓCIOS DESCRITOS NA CDA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – REDUÇÃO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – OMISSÃO – DEMONSTRADA – ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. São cabíveis os embargos de declaração quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acordão embargado. Admite-se o acolhimento dos embargos de declaração, imprimindo-lhes efeitos infringentes, quando identificada a presença de vício incapaz de alterar o fundamento do acordão.

2. No caso, a exceção foi acolhida, excluindo uma das partes do polo passivo da execução, razão pela qual viável a fixação de honorários sucumbenciais.

3. O trabalho profissional prestado deve receber remuneração condigna e segundo as peculiaridades do caso. No entanto, releva consignar que tal regra não é absoluta, comportando ponderações diante da aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que o juiz deve observar ao aplicar o ordenamento jurídico (art. 8º do CPC).

4. O Magistrado de Primeiro Grau condenou o Embargante ao pagamento de honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor da causa, R$ 45.023.288,94. A meu ver, a verba honorária sucumbencial arbitrada se encontra excessiva.

5. Assim, tendo em vista a pouca complexidade do feito, somada à recorrência da matéria em debate, entendo ser coerente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), estabelecido com base em apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, se considerado o trabalho desenvolvido, bem como que a discussão não guarda maior complexidade. E, com isso, se observa o artigo 8º, do Código de Processo Civil, em respeito ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade. (N.U 1000269-15.2018.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Márcio Aparecido Guedes, Vice-Presidência, julgado em 18/11/2020, publicado no DJE 25/11/2020).

Por essas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão recorrida, somente na parte atinente à fixação dos honorários advocatícios, com redução para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

É como voto.

V O T O (VENCEDOR)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (1ª VOGAL-CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais em ação de execução fiscal, de acordo com o Tema nº 1.076 do STJ, o valor deve ser arbitrado seguindo as regras do artigo 85, §§ 2º e 3º do CPC.

Inclusive, já enfrentei essa questão em outras ocasiões e penso que assiste razão o advogado do agravado nesse ponto, pois a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Ela somente é admitida quando, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, não sendo o caso dos autos.

Esse tema gerou uma repercussão muito grande no Brasil e hoje praticamente é adotado por todos os Tribunais.

Por conseguinte, com a máxima vênia de Vossa Excelência,
DESPROVEJO
o recurso para manter a decisão de 1º grau.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. JONES GATTASS DIAS (2º VOGAL – CONVOCADO)

Peço vênia ao relator para acompanhar a divergência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022